Tribunal: TJMT
Processo: 1018926-58.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018926-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA - CNPJ: 20.035.333/0001-63 (EMBARGANTE), CINTIA PIZA PELLIZER MORETE - CPF: 066.275.708-40 (EMBARGADO), DANIEL CARLOS MORETE - CPF: 023.566.228-37 (EMBARGADO), JACSON LENON VIEIRA - CPF: 009.642.311-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA DETERMINAR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para suspender o registro do georreferenciamento e do Cadastro Ambiental Rural do imóvel “Estância Rosa”, ante indícios de sobreposição sobre a “Fazenda Tamboril”, sustentando omissão quanto à ausência de determinação expressa de expedição de ofícios ao Ministério Público, ao CREA-MT e ao INCRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência, no dispositivo do acórdão, de determinação para expedição de ofícios a órgãos de controle configura omissão sanável pela via dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm função exclusivamente integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito ou ampliar os efeitos da decisão.

A fundamentação do acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia e concedeu tutela de urgência suficiente para resguardar o direito da Embargante, mediante a suspensão do georreferenciamento e do CAR reputados irregulares.

O pedido de expedição de ofícios constitui pretensão acessória e sua ausência no dispositivo configura rejeição implícita, não caracterizando omissão, pois o Colegiado, por prudência, optou por não determinar, nessa fase processual, a remessa de informações a órgãos de persecução penal ou disciplinar.

A comunicação a órgãos de controle para fins investigatórios exige juízo aprofundado, devendo ser avaliada, oportunamente, pelo juízo de origem após maior desenvolvimento probatório, razão pela qual não há vício a ser sanado.

A insurgência da Embargante revela inconformismo com o alcance da decisão, uso incabível dos Embargos de Declaração e ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de determinação de expedição de ofícios a órgãos de controle, quando analisada e rejeitada implicitamente pelo colegiado, não configura omissão sanável por Embargos de Declaração.

A remessa de peças a autoridades investigativas exige juízo aprofundado e pode ser avaliada oportunamente pelo juízo de origem após adequada instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA em face do v. Acórdão de ID 325132858, proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante contra DANIEL CARLOS MORETE, CINTIA PIZA PELLIZER MORETE e JACSON LENON VIEIRA.

O julgado embargado reformou a decisão de primeiro grau para deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão do registro de georreferenciamento e do Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel denominado "ESTÂNCIA ROSA", em razão de robustos indícios de sobreposição indevida sobre a propriedade da Agravante, a "FAZENDA TAMBORIL".

Sustenta a Embargante, em suas razões (ID 326975855), que o acórdão padece de omissão. Alega que, embora a fundamentação do voto tenha reconhecido a gravidade dos fatos e a pertinência da apuração de responsabilidades, o dispositivo do julgado não determinou expressamente a expedição de ofícios ao Ministério Público, ao CREA-MT e ao INCRA para a apuração de eventuais infrações penais e disciplinares, conforme requerido.

Requer, por fim, o acolhimento dos aclaratórios para que, sanando a suposta omissão, seja complementado o dispositivo do acórdão para incluir a referida determinação.

Intimados, os Embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Embargante aponta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que a parte dispositiva não refletiu integralmente a fundamentação, deixando de ordenar a expedição de ofícios para a apuração de responsabilidades penal e disciplinar dos Embargados.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento da parte, não se vislumbra no julgado o vício apontado.

É imperioso recordar que os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, tampouco para a reanálise de questões já decididas.

Sua função é estritamente integrativa, visando aprimorar a decisão judicial para que esta se apresente clara, coerente e completa.

No caso em tela, o acórdão embargado analisou exaustivamente a controvérsia e concedeu à Agravante, ora Embargante, a tutela de urgência que se mostrava essencial e necessária para a proteção de seu direito.

A suspensão da certificação do georreferenciamento junto ao SIGEF/INCRA e do registro do CAR no SICAR são medidas que, em sede de cognição sumária, paralisam os efeitos dos atos administrativos reputados irregulares, afastando o
periculum in mora
e assegurando o resultado útil do processo principal.

O direito da Embargante, portanto, está plenamente acautelado.

O pleito de expedição de ofícios ao Ministério Público, ao CREA-MT e ao INCRA, embora analisado na fundamentação como uma consequência possível diante dos indícios de irregularidade, constitui um pedido acessório.

O silêncio do dispositivo a respeito de tal providência não representa uma omissão a ser sanada, mas sim uma rejeição implícita. Este Colegiado, ao delimitar o alcance da tutela concedida, entendeu por bem, em um juízo de prudência, não avançar, neste momento processual, para a seara da persecução penal e disciplinar.

Tal deliberação se justifica por duas razões fundamentais.

A uma, porque a ausência de tal medida não acarreta qualquer prejuízo concreto e imediato à Embargante.

Como já dito, seu direito de propriedade e a regularização de seu imóvel foram protegidos pela suspensão dos registros conflitantes.

A apuração de responsabilidades de terceiros é uma consequência que não interfere no cerne da proteção possessória e dominial buscada.

A duas, porque a comunicação a órgãos de controle para a instauração de procedimentos investigatórios é medida gravosa, que deve ser adotada com a devida cautela.

Embora os indícios apresentados sejam robustos para o deferimento da tutela de urgência de natureza cível, a formação de um juízo de valor mais aprofundado, apto a deflagrar outras instâncias de responsabilização, recomenda que se aguarde o desenvolvimento do contraditório e a eventual produção de outras provas no bojo da ação principal.

Portanto, a decisão de não determinar, de plano, a expedição dos ofícios, reflete o entendimento de que tal medida poderá ser adotada posteriormente pelo Juízo de origem, se e quando os elementos dos autos, após a devida instrução, assim o justificarem de forma inconteste.

O que se percebe, em verdade, é o mero inconformismo da Embargante com o alcance da decisão proferida, buscando, por via transversa, obter uma providência que o Colegiado, de forma deliberada, optou por não conceder no presente momento. Tal pretensão extrapola os limites do recurso de Embargos de Declaração.

Destarte, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025